Tribunal: TJSP
Processo: 1002635-74.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Exigência lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Documento copiado aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Encargo cuja cobrança não restou demonstrada. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002635-74.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante
ARMANDO DE ARAÚJO FRAIOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANA
S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao Recurso,
vencido o 3o desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002635-74.2019.8.26.0129
Comarca: Casa Branca
Apelante: Armando de Araújo Fraioli
Apelada: Santana S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 13.102
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não
implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que
foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência
das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA
DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais
cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em
que o contrato foi ajustado. TABELA “PRICE”. Aplicação.
Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não
ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e
1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal
de Justiça. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
Exigência
lícita.
Apreciação
conforme
ensinamento
preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958).
Documento copiado aos autos que demonstra a efetiva
prestação do serviço pela instituição financeira. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. Encargo cuja cobrança não restou
demonstrada. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação de revisão de contrato, julgada parcialmente
procedente pela MM. Juíza Ana Rita de Oliveira Clemente, para declarar
abusiva a cobrança do seguro e condenar a ré à sua restituição simples.
Sucumbência recíproca, de modo que o autor arcará com 90% das custas e
despesas processuais e a ré com os restantes 10%; honorários advocatícios
fixados em R$ 1.300,00, devidos pelas partes ao d. advogado da parte
adversa, respeitada a gratuidade processual concedida.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a ilicitude da capitalização, taxa de juros, aplicação da
tabela price, cobrança das tarifas de registro de contrato, cadastro e de
comissão de permanência cumulada a outros encargos da mora. Alega a
inconstitucionalidade da medida provisória no 2.170-36/01. Pleiteia a
reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros e cobrança das tarifas de cadastro,
registro de contrato e seguro, bem como de comissão de permanência
cumulada a outros encargos da mora.
Em resposta, a ré arguiu preliminar de inépcia da
inicial e, no mérito, sustentou a licitude das cláusulas contratuais
impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que as maculasse.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
O exame do apelo se restringirá às questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina
a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação não comporta provimento.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si, não assegura
o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de consentimento,
e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito existe
em sua celebração.
Quanto à capitalização, não há se falar na sua
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o cálculo
dos juros na forma composta.
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa de
juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início
do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no
973.827/RS, relatora para o acórdão a Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000, revigorada
pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda
Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o, passou a ser
válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde
que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo em recurso especial. Ação revisional.
Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a
vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em
parte, para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência” (AgRg no RESP 60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção,
relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJE
24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n° 539 e
541, “in verbis”:
Súmula n° 539: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.017, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado financeiro,
no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não divergem da
média do mercado para a época em que contratadas, refutada, assim, a
suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a forma de aplicação dos
juros, a possibilitar sua cobrança nos termos pactuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não suscitada
na petição inicial (artigos 128 e 460 do CPC). Vedação de
conhecimento de ofício (súmula 381 do STJ). Recurso não
conhecido. REVISIONAL. Cédula de crédito bancário
(aquisição de veículo). Limitação da taxa de juros.
Impossibilidade. Capitalização mensal de juros. Prática
não ocorrida. Prestações pré-fixadas, a revelar, se muito,
juros compostos, admitidos pelo ordenamento pátrio.
Exegese de recurso repetitivo do STJ. Recurso desprovido,
na parte conhecida” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 4022187-87.2013.8.26.0224, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de
antecipação de tutela - Contratos de empréstimo
consignado firmados em 21/10/2009 e 15/10/2010,
respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa superior
a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula Vinculante
7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF - Capitalização
de juros com aplicação da “Tabela Price” - Contratos de
parcelas fixas - Ausência de ilegalidade, abusividade ou
onerosidade - STJ, Súmula 541, REsp 973.827-RS, MP
2.170-36/2001, STJ, Súmula 539. Constitucionalidade
reconhecida - RE 592.377-RS
Ação improcedente -
Sentença mantida - Recurso não provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0008184-03.2011.8.26.0634, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 04/03/2016).
“AÇÃO
REVISIONAL
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01) - Existência de expressa
previsão contratual com relação à capitalização mensal
de juros - Observância do decidido pelo STJ no REsp
973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC) - Tratando-se, além disso, de Cédula de Crédito
Bancário, deve se observado que o art. 28, § 1o, I da Lei
10.931/04
permite
que
sejam
pactuados
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalizados com periodicidade inferior à anual -
Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 4001731-06.2013.8.26.0002, Rel.
Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA. NÃO RESTOU DEMONSTRADO
PELO
AUTOR
SUA
APLICAÇÃO.
CONTRATO
FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000,
POSSUINDO PREVISÃO EXPRESSA DAS TAXAS DE
JUROS
MENSAL
E
ANUAL.
POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1005051-43.2014.8.26.0047, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo Ação
revisional - Contrato estabelecendo pagamento de
parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de novos
encargos no decorrer da sua execução, exceto os
moratórios - Inexistência de capitalização de juros, no
sentido estrito - Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0001426-14.2000.8.26.0595,
Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 24/08/2016).
A simples utilização do Sistema Francês de
Amortização (tabela price) não implica anatocismo, em especial quando há
previsão contratual.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado
em seus julgamentos o entendimento de que o cálculo de juros pela tabela
price não afronta a legalidade.
Confira-se:
“A
utilização
do
Sistema
Francês
de
Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações
da casa própria, não é ilegal e não enseja, por si só, a
incidência de juros sobre juros” (STJ - AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
231.184/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, J. 04/12/2012, DJe 13/12/2012).
"Não é ilegal a utilização da Tabela Price
para o cálculo das prestações da casa própria, pois, por
meio desse sistema, o mutuário sabe o número e os
valores das parcelas de seu financiamento" (REsp
755.340/MG, 2a Turma, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ 20.2.2006, p.309)” (STJ - AgRg no Ag
1.425.074/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, J. 04/10/2012, DJe 10/10/2012).
No que toca à Medida Provisória no 2.170-01, sua
constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n°
2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida.
Compatibilidade da lei com o ordenamento fundante”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini,
julgada em 24/8/2011).
No tocante à tarifa de cadastro, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nos
1.251.331-RS, 1.255.573-RS, pela C. Segunda Seção da referida Corte
Superior, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou as seguintes teses:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, foram
fixadas as seguintes teses:
1a tese Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;
2a tese Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;
3a tese
Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
No que respeita à tarifa de registro de contrato, o
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, analisado em sede de recurso repetitivo (tema 958), ensina:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada a
exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 152, itens C.6 e D.1):
- Cadastro: R$ 1.485,00;
- Registro de contrato: R$ 120,03.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança de tais encargos, pois o contexto
probatório demonstrou que se tratava de início de relacionamento entre as
partes e o documento de folhas 41 comprovou a efetiva prestação do
serviço pela instituição financeira (registro do contrato no órgão de
trânsito).
No tocante à comissão de permanência, não
prospera a irresignação, pois não restou comprovada a sua efetiva
cobrança.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
autor para R$ 1.800,00, com correção monetária a partir desta data e
respeitada a gratuidade processual concedida, no tocante à execução das
verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para R$ 1.800,00, nos
termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18847
Apelação Cível no 1002635-74.2019.8.26.0129
Comarca: Casa Branca
Apelante: Armando de Araújo Fraioli
Apelado: Santana S/A Credito Financiamentos e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência apenas no que se refere à comissão de permanência.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1.058.114/RS, 2a Seção, Rel. Ministro João Otávio Noronha, j. 09/02/2010, o E.
Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, reconheceu a legalidade da
cobrança da comissão de permanência.
Confira-se a ementa:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS
139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de
relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a
de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b)
juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do
CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula
de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando,
tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração
do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos
negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil
alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A
decretação denulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento. Naquela
ocasião, o Ministro Relator Designado João Otávio de Noronha
ponderou que “Como regra, portanto, sempre que convencionada
cláusula de comissão de permanência, deve o juiz verificar, diante dos
termos em que pactuada, se estão respeitados os limites definidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela jurisprudência deste Tribunal, bem expostos no REsp. no 834.968.
Se estão respeitados aqueles limites, prevalece a cláusula na sua
inteireza; se houver excessos, deve o juiz decotá-los em observância à
orientação contida naquele aresto, preservando, tanto quanto possível,
a vontade que as partes expressaram ao pactuar os encargos de
inadimplemento, em homenagem ao princípio da conservação dos atos
jurídicos. A decretação da nulidade da cláusula será, então, medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.”.
Observo que ao Recurso Especial mencionado atribuiu-se o
rito especial prescrito pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1.973,
vigente ao tempo do ato, diante da multiplicidade de recursos com fundamento
em idêntica questão de direito.
Portanto, concluiu-se pela legalidade da cobrança de comissão
de permanência, desde que não ultrapassada a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios ao limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, §1o, do CDC.
Referido encargo encontra-se previsto à fl. 45.
Não obstante seja permitida a cobrança à fl. 45, há limite,
sendo certo que ela não pode ser cumulada com aplicação de juros, multa
contratual ou correção monetária e ultrapassar o valor da própria contratação.
A cláusula inserta às fls. 45, no item 3.1 “Inadimplemento e
Vencimento Antecipado da Dívida” assim está reproduzida:
“O pagamento de quaisquer das Prestações após os respectivos
vencimentos sujeitará o emitente aos seguintes encargos (a) juros
remuneratórios para operações em atraso, calculados por dia de
atraso; (b) juros moratórios equivalente a 1% (um por cento) ao mês,
ou fração e (c) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em
atraso, sem prejuízo dos impostos que incidam ou que venham a
incidir, tudo de acordo com as normas do Banco Central do Brasil.”
Com efeito, a súmula 472 do STJ dispõe que:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a comissão de permanência deve ser composta
pelos encargos moratórios e remuneratórios. Nada mais.
E está previsto no contrato.
Nesta circunstância, o caso é de reformar parcialmente a
sentença nesse ponto para permitir a cobrança da comissão de permanência,
mas limitada aos parâmetros expostos na fundamentação, salvo se o
eventualmente aplicado mostrar-se mais benéfico ao consumidor.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor, mantidos os ônus da sucumbência.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
129BE0DB
15
17
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12D14620
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002635-74.2019.8.26.0129 e o código de confirmação da tabela acima.